Tribunal: TJMT
Processo: 1000703-25.2019.8.11.0014
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000703-25.2019.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VESPASIANO JOSE DOS REIS - CPF: 104.465.401-53 (APELADO), CARLOS NAVES DE RESENDE - CPF: 482.404.271-20 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RESTITUIÇÃO EM DOBRO C/ INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – UNIDADE CONSUMIDORA EM DUPLICIDADE – COBRANÇA INDEVIDA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM UNIDADE DIVERSA DE ONDE O CONSUMIDOR RESIDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. 2. O valor indenizatório deve ser fixado de acordo com os princípios de proporcionalidade e razoabilidade. 3. “O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável, que ocorre apenas quando não decorrer de dolo (má-fé) ou culpa na conduta do prestador do serviço” (STJ – 2a Turma – AgRg no AREsp 431.065/SC – Rel. Ministro OG FERNANDES – j. 17/12/2013, DJe 03/02/2014).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, contra a r. sentença proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito e Restituição em Dobro c/c Indenização por Danos Morais”
(Proc. no 1000703-25.2019.8.11.0014), ajuizada contra a apelante por VESPASIANO JOSÉ DOS REIS, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência da relação jurídica e do débito em discussão, bem como confirmar a liminar para que a Concessionária cancele as cobranças referentes a unidade consumidora n.
6/2546399- 3, bem como condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 12.120,00, corrigido pelo IPCA/E e acrescido de juros de 1% a.m. a partir da decisão, além de determinar a devolução em dobro do que foi irregularmente cobrado, corrigido pelo IPCA/E e juros de 1% a.m. a partir da decisão. A sentença condenou a Concessionária/ré ainda, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação (Id. 131283158)

A Concessionária /apelante afirma que não há qualquer elemento de prova que demonstre ofensa à honra subjetiva do demandante; que não há comprovação de fato constitutivo de seu direito, nem que teve os direitos da personalidade afrontados em razão da negativação.

Sustenta que, mesmo que “houvesse inversão do ônus da prova, nos termos do inciso I do art. 373 do CPC, cabe ao autor demonstrar indícios mínimos dos fatos constitutivos de seu direito, sob pena de rejeição de sua pretensão, ônus que o requerente não conseguiu se desincumbir a contento. Deste modo, conclui-se que não há danos morais a ser indenizado”

Além disso, argumenta que “o
valor da indenização arbitrado pelo juiz, além de mostrar-se abusivo, dá margem ao enriquecimento sem causa da parte recorrida, que advém da desproporção entre o suposto dano sofrido e o vultoso valor arbitrado para sua compensação”.

Defende a impossibilidade da devolução em dobro dos valores cobrados, já que não houve má-fé da Concessionária quanto à cobrança.

Pede, pois, o provimento do recurso para que o pedido indenizatório seja julgado improcedente; alternativamente, pede a redução do valor indenizatório para R$ 1.000,00, e que a devolução dos valores na forma simples (Id.
131283165)

Nas contrarrazões vinculadas ao Id.
131283170
,
o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença apelada julgou parcialmente procedente o pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito e restituição em dobro c/c pedido de tutela antecipada e indenização por danos morais ajuizada por Vespasiano José dos Reis em face de Energisa Mato Grosso-Distribuidora de Energia S/A, ambos devidamente qualificados nos autos

Narra o requerente, em síntese, que desde o ano de 2016 vem sofrendo cobranças de faturas da ENERGISA, relativa a unidade consumidora 6/2546399- 3, que, no entanto, não seria de sua titularidade. Aduz que as cobranças indevidas geraram a negativação do seu nome junto aos órgãos de proteção ao credito.

Requer, com base nisso, a concessão de medida liminar para que a requerida exclua ou deixe de incluir o nome do Autor nos órgãos de proteção ao crédito. E ao final, requer a declaração de nulidade do débito, com repetição em dobro, mais danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Com a inicial vieram documentos.

Deferida a tutela antecipada (ID 25740178).

Devidamente citada, a instituição requerida não apresentou contestação.

A parte autora juntou pedido de julgamento antecipado (ID 54195519).

Vieram os autos conclusos.

Fundamentação

A demanda em análise se trata apenas de matéria de direito, de modo que a abertura da fase instrutória se mostra desnecessária tendo em vista os elementos probatórios existentes nos autos. Neste passo, mostra-se cabível o abreviamento do rito, proferindo-se julgamento antecipado da pretensão, nos termos do art. 355, inciso I do CPC[1].

Compulsando os autos, denota-se que mesmo devidamente citado, o requerido se manteve inerte, razão pela qual decreto-lhe a revelia e aplico os seus efeitos, nos termos do art. 344 do CPC, segundo o qual: “se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”

Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, presentes estando os pressupostos processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas condições da ação.

Destarte, não havendo preliminares e outras questões prejudiciais a serem decididas no processo, mostra-se cabível a análise do mérito da demanda, expondo-se as razões do convencimento, nos termos do art. 93, inciso IX da Constituição Federal de 1988, bem como do art. 371 do novel Código de Processo Civil.

Pois bem, o artigo 14 do Código do Consumidor atribui ao fornecedor dos serviços a reparação dos danos decorrentes de defeitos relativos à prestação dos serviços, independente de culpa, sendo que só terá a sua responsabilidade eximida se provar a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

No caso dos autos, aplicando-se os institutos do Código de Defesa do Consumidor, dentre eles a inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva da requerida, constata-se que a pretensão merece guarida.

Isso porque não se pode exigir prova de fato negativo da parte autora, de tal sorte que a prova inequívoca nessas hipóteses é ônus do requerido, nos termos do art. 373, inciso II do Código de Processo Civil.

No caso, a parte autora alega que as cobranças relativas a unidade consumidora 6/2546399-3 são totalmente irregulares, pois a parte desconhece tal unidade. Pois bem, extrai-se dos autos, que de fato inexiste prova quanto à titularidade da referida unidade consumidora.

Isto se diz, pois a requerida sequer apresentou contestação.

Diante disso, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II do CPC, tem-se que a ré não se desincumbiu do ônus de provar a existência de negócio jurídico formalizado entre as partes, de modo a demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Pois bem, no que pertine ao quantum a ser indenizado, este Juízo entende que, neste caso, o valor deve ser fixado levando-se em consideração a necessidade de repreensão de atitudes arbitrárias, além dos abalos morais e/ou financeiros suportados pela parte autora, evitando-se, assim, enriquecimento ilícito, bem como a condição econômico/social da parte requerida, a fim de coibir práticas dessa natureza.

Destarte, reputa-se como sendo razoável o montante equivalente a 10 (dez) salários mínimos vigentes nesta data, diante do caso específico.

Dispositivo

Diante do exposto, este Juízo JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para o fim de:

a) declarar a inexistência da relação jurídica e do débito em discussão nos presentes autos, bem como confirmo a Liminar para que o requerido cancele imediatamente as cobranças referente a unidade consumidora objeto desta lide.

b) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 12.120,00 (doze mil, cento e vinte reais) para o autor, devendo tal valor ser monetariamente corrigido pelo IPCA/E e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir desta data, consoante dispõe o artigo 406 do Código Civil

c) condenar a instituição requerida para devolver o que fora cobrado em dobro, até o dia da efetiva devolução, devendo incidir juros e correção monetária, conforme supra determinado.

Por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENA-SE a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixa-se em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

Ressalto, inicialmente, que no presente caso incide as regras do Código de Defesa do Consumidor, pelo fato de que a Concessionária é prestadora de serviço e deve, portanto, assumir os riscos inerentes à sua própria atividade quando estes ocasionarem danos a terceiros.

Deste modo, se sujeita ao que se aplicam os art. 6, X e 14 do CDC:

Art. 6o
São direitos básicos do consumidor:

(...)

X
- a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral;

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Sob esse prisma, entendo que o dano está caracterizado diante do desrespeito a pessoa do consumidor, em razão da conduta da empresa, como Concessionária de serviço que tem a obrigação de produzi-lo com qualidade, ofertada, e em se tratando de Concessionária deverá ressarcir os danos a terceiros prejudicado conforme previsão legal ao artigo 37, § 6o da Constituição Federal,
in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Nota-se das provas trazidas pelo autor/apelado que a partir de setembro/2016 passou a receber cobranças referente a uma unidade consumidora (
6/2546399- 3), diversa daquela onde reside (6/2549186-1), bem como, que foram gerados boletos bancários referentes aos meses de 09/2016 (R$ 19,17), 10/2016 (R$ 17,54), 11/2016 (R$ 19,63), 12/2016 (R$ 19,35), 01/2017 (R$ 19,25), 02/2017 (R$ 19,03), 03/2017 (R$ 19,72), 04/2017 (R$ 18,58), 05/2017 (R$ 19,39), 06/2017 (R$ 19,76), 07/2017 (R$ 19,11), 08/2017 (R$ 19,82) e 05/2018 (R$ 48,52) (Id. 131279523 a 131279533).

Constata-se ainda que, ao receber as cobranças, além de realizar o pagamento das faturas, o apelante informou a Concessionária sobre a irregularidade das cobranças, através do Protocolo de Atendimento n. 42705922 (Id. 131279528), mas nenhuma providência foi tomada por parte da empresa/apelante; pelo contrário, houve a negativação do nome do apelante nos órgãos de proteção ao crédito, na data de 11.4.2017 (Id. 131279518).

Desse modo, mostra-se correta a sentença no tocante à procedência do pedido inicial, eis que a ENERGISA é responsável pelo fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do apelante. Além disso, a Concessionária não apresentou nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, atraindo a aplicação do disposto no artigo 373, II, do CPC, segundo o qual o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Dessa forma, deve ser mantido o reconhecimento da responsabilidade civil da ENERGISA pela cobrança indevida das faturas de energia elétrica em unidade de consumo diversa daquela onde reside o autor/apelante, impondo-lhe a manutenção do dever de indenizá-lo no tocante aos danos causados.

Sobre o valor indenizatório, anoto que
“a finalidade da indenização por danos morais, por corte indevido de energia elétrica, visa compensar o ofendido pelos prejuízos sofridos, mas principalmente, penalizar o ofensor, evitando que se repita a conduta tida como ilícita”
(TJMT – 4a Câmara Cível – RAC 106316/2008 – Rel. Des. José Silvério Gomes–Julg.20/07/2009).

No tocante ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, além de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambas as partes, a fim de não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Diante desses critérios, entendo que o valor de R$ 12.120,00, fixado pela sentença, é justo e razoável e atende a finalidade da medida, mesmo porque a cobrança indevida perdurou por cerca de 13 meses, sem que a Concessionária tomasse qualquer providência para sanar a regularidade apontada pelo consumidor.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO IN RE IPSA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.1. Incumbia à ré/apelante demonstrar que os serviços estavam sendo devidamente prestados e/ou que a aludida falha no fornecimento deu-se em razão de problemas nas instalações internas da residência do autor, a teor do que dispõem o art. 333, II do CPC e o art. 14, §3o, II do CDC, o que não ocorreu.2. Assim, resta evidente a falha na prestação de serviço pela ré/apelante, não havendo razão, portanto, para afastar seu dever de indenizar, já que a fornecedora de serviços responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado (art. 14 do CDC).3. Destaca-se que, restou comprovado que o autor/apelado teve suspenso o serviço de energia elétrica indevidamente, o que basta para a comprovação do dano moral suportado pela parte autora, tendo em vista que esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação e de demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.4. Já no que diz respeito ao quantum indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. 5. Desse modo, considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o quantum foi devidamente fixado no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), merecendo ser mantido. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018).

Quanto a restituição em dobro dos valores irregularmente cobrados, tenho que razão não assiste a Concessionária. As cobranças indevidas perduraram por período além do razoável e, mesmo após ter sido comunicada sobre a divergência das unidades consumidoras em nome do apelado, a Concessionária não providenciou a regularização do serviço, mas sim, continuou com a emissão dos boletos e a negativação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito; portanto, a repetição deve ocorrer na forma dobrada, porque, segundo o eg. STJ, essa medida só seria evitada em caso de “engano justificável”.

A propósito:

“EMENTA: (...) FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CULPA DA CONCESSIONÁRIA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. VIOLAÇÃO AO ART. 42 DO CDC. SÚMULA 7/STJ. 1. “O STJ firmou o entendimento de que basta a configuração de culpa para o cabimento da devolução em dobro dos valores pagos indevidamente pelo consumidor na cobrança indevida de serviços públicos concedidos” (AgRg no AREsp 262.212/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 7/3/2013). 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (STJ – 1a Turma – AgRg no AREsp 371.431/MS – Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 17/10/2013, DJe 22/10/2013).

“EMENTA: (...) SERVIÇOS TELEFÔNICOS NÃO SOLICITADOS PELO USUÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. REVISÃO DO ACÓRDÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. Dispõe o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor que "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável". 2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o engano é considerado justificável quando não decorrer de dolo (má-fé) ou culpa na conduta do prestador do serviço público” (STJ – 2a Turma – AgRg no AREsp 431.065/SC – Rel. Ministro OG FERNANDES – j. 17/12/2013, DJe 03/02/2014).

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022